Tribunal: TJSP
Processo: 2130993-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Societário – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante – Inconformismo – Pedido de efeito suspensivo quanto à determinação de inclusão dos demais sócios da sociedade na lide – Não acolhimento – Litisconsórcio necessário – Sócios participantes da assembleia a qual se pretende a anulação que devem compor o polo passivo da demanda, uma vez

Ementa:
Agravo de instrumento – Societário – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante – Inconformismo – Pedido de efeito suspensivo quanto à determinação de inclusão dos demais sócios da sociedade na lide – Não acolhimento – Litisconsórcio necessário – Sócios participantes da assembleia a qual se pretende a anulação que devem compor o polo passivo da demanda, uma vez que eventual procedência da ação repercutirá diretamente na relação jurídica com os demais sócios – Determinação de inclusão pertinente – Pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da assembleia – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Embora questionável o impedimento de participação do agravante na assembleia, aparentemente houve a ratificação das decisões em momento posterior – Eventual violação do art. 1074, §1o, do Código Civil que é objeto de discussão em outro agravo – Existência de grande litigiosidade e animosidade entre todos os envolvidos – Princípio da intervenção mínima do Estado-Juiz nas questões e deliberações sociais – Situação de intensa litigiosidade que requer cautela, evitando-se a prolação de decisões que imponham medidas drásticas – Acolhimento, contudo, do pedido subsidiário para que seja nomeado pelo Juízo "a quo" interventor-observador, a fim de fiscalizar os atos de gestão dos administradores, no interesse da sociedade empresária, à luz do princípio da preservação da empresa - Voto do segundo Juiz, eminente Desembargador GRAVA BRAZIL, acolhido neste aspecto e incorporado no acórdão - RECURSO PROVIDO EM PARTE.